Tribunal: STF
Processo: ARE 1370135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos para a obtenção do direito ao regime próprio. Não aquisição. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.